Tribunal: TJDFT
Processo: 0009456-34.2002.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Vistos etc. Certificados os atos processuais havidos no trânsito processual, notadamente quanto às diligências realizadas visando a substituição processual do litisconsorte passivo falecido - Paulo César de Ávila e Silva -, ora substituído por sua viúva e pelos herdeiros, quando se implementara a substituição e os substitutos acorreram aos autos, constituindo advogado, e as intimações havidas desde então, com individualização dos identificadores (IDs) correlatos inseridos nos autos eletrônicos, em atendimento ao impulso da Presidência, e colhida a manifestação da douta Procuradoria de Justiça, devolvam-se os autos ao eminente Desembargador Presidente desta Casa de Justiça para as providências ulteriores, pois pendentes de deliberação, em sede de juízo de admissibilidade, o processamento dos recursos constitucionais interpostos pelos réus. Com efeito, inexiste quaisquer outras providências passíveis de serem empreendidas por este Relator ou pendência de decisões afetas à sua competência, notadamente em vista do estágio em que o processo se encontra e da inviabilidade de se examinar alegação de nulidade formulada após a edição do acórdão que relatara, proveniente de arguição formulada em petição esparsa ou mesmo em razão da manifestação originária da douta Procuradoria de Justiça. Em suma, encontrando-se o processo na fase de admissibilidade dos recursos constitucionais interpostos pelos réus, ao eminente Desembargador Presidente desta Casa de Justiça está reservada competência para as providências e decisões ulteriores, pois, frise-se, pendentes de trânsito e elucidação definitiva os recursos constitucionais interpostos pelos réus. A jurisdição reservada aos órgãos ordinários está nesse momento encerrada, podendo ser revigorada somente na hipótese de deliberação advinda das Cortes superiores com essa formatação. Ressalvo, por derradeiro, que esse pronunciamento não encerra conteúdo decisório, porquanto não elucidou nenhuma questão pendente, pois exaurida a jurisdição que me estivera afetada como relator dos embargos infringentes que fluíram nestes autos, somente tendo sido atendida a diligência demandada pela egrégia Presidência. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator